Tribunal: TJMT
Processo: 1016453-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1016453-07.2022.8.11.0000 – CLASSE 417 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO :- GIVALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – INVIABILIDADE – CARÁTER FACULTATIVO –GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO VINCULA A REALIZAÇÃO DO EXAME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA PROVA TÉCNICA PELO MAGISTRADO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ATRAVÉS DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – PRECEDENTES DA CORTE – AGRAVO DESPROVIDO.
As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016453-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GIVALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 981.516.301-91 (AGRAVADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO
EXAME

CRIMINOLÓGICO

– INVIABILIDADE – CARÁTER FACULTATIVO –GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO VINCULA A REALIZAÇÃO DO
EXAME
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO PARA O DEFERIMENTO DA PROVA TÉCNICA PELO MAGISTRADO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ATRAVÉS DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – PRECEDENTES DA CORTE – AGRAVO DESPROVIDO.

As alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão do regime de cumprimento de pena, a menos que as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem. No caso, cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime, bem como considerando a presença de atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), mostra-se legítima a decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem a submissão ao referido exame.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, em que o magistrado, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 5609-04.2016.811.0007 (SEEU), indeferiu o pedido de realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime prisional ao reeducando
Givaldo Monteiro do Nascimento
.

Irresignado, o ilustre representante do
parquet
, requer seja cassada a decisão que concedeu a progressão de regime ao semiaberto, para que seja restabelecido o regime fechado ao agravado, bem como seja determinada a sua submissão a exame criminológico, a fim de avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para eventual progressão de regime (Id. 139709705).

A defesa, nas contrarrazões (Id. 139709708), pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso ministerial.

Em consulta ao SEEU, constata-se que no dia 04/08/2022, o magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Em
parecer
, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo
(Id. 141074692), conforme entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução. Deferimento de progressão ao regime semiaberto sem realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Pretendida submissão do sentenciado a exame criminológico. Cabimento. Benefício prematuro. Readaptação do reeducando não comprovada. Necessidade de realização do exame criminológico para aferição do mérito do apenado. Parecer pelo provimento do recurso ministerial”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

O cerne da pretensão recursal é a reforma da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 5609-04.2016.811.0007 (SEEU), que, dispensando a realização de exame criminológico, concedeu o benefício da progressão regimental ao agravado, após entender satisfeitos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva.

Em suas razões, o Ministério Público busca a reforma da decisão guerreada, a fim de que se proceda o exame criminológico antes de beneficiar o reeducando com a progressão regimental, sob o argumento de que “
a forma brutal como foi praticado o crime, pelos motivos mais repugnantes possíveis, diz muito sobre a personalidade do Recorrido e, induvidosamente, demonstrada a frieza e periculosidade incomuns, de modo que apenas o exame criminológico será capaz de evidenciar se ele possui maturidade e autodisciplina indispensáveis à retomada da liberdade
” (Id. 139709705 - Pág. 5).

Eis parte da decisão proferida pelo magistrado de origem, justificando o indeferimento da realização do exame criminológico,
verbis
:

“II.2 DO EXAME CRIMINOLÓGICO

(...)

Extrai-se, deste excerto, relevantíssima argumentação visando à objetivação da análise anteriormente apontada como pretendida. Fala-se da seguinte passagem: “Com efeito, não há indicação das razões pelas quais os condenados teriam demonstrado, ao longo do curso da execução criminal, ostentar personalidade criminosa”.

Pedindo-se sinceras desculpas pela repetição, mas acreditando que se mostra imprescindível para a definição da decisão correta, ressalta-se: “ao longo do curso da execução criminal”.

Analisando-se diversos julgados do STF, ao perceber que foi o voto do Ministro Edson Fachin verdadeiro propulsor da definição do rumo jurisprudencial do STF sobre o assunto “exame criminológico”, não se vê como não dar maior substância ao conteúdo de seu voto, no qual se tem que, para que se possa falar em razão suficiente (decisão fundamentada, portanto) para a determinação de exame criminológico para fins de progressão de regime, imprescindível se delinear fatos ocorridos/percebidos ao longo do curso da execução criminal, não sendo suficientes (o que não significa que não sejam importantes), portanto, a gravidade do (s) fato (s) delitivo (s) que tenha (m) gerado condenação e subsequente execução de pena.

Com isso mente, analisando-se decisões do STJ, novamente com a firme ideia de se buscar parâmetros objetivos, depara-se com o seguinte julgado da 3a Seção:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIO INDEFERIDO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E NA LONGA PENA A CUMPRIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução. Precedentes do STJ. 2. Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de 1o grau que concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto. (HC 519.301/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019)

(...)

Encontram-se, nos três julgados, expressões como:

Somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução;

Somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal;

(Descabida a) exigência de exame criminológico sem a indicação de fatos específicos e contemporâneos, ocorridos no curso da execução da pena, que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia técnica.

Aparentemente concordando com tais fundamentos, encontra-se, do TJMT:

(...)

Portanto, da análise normativa, jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, conclui-se que o exame criminológico somente tem vez(mas não necessariamente, frise-se) quando houver indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução criminal, não bastando a indicação da gravidade da infração penal (ou o conjunto delas) que desaguou na prolação de sentença pena condenatória e ulterior processo de execução de pena.

No presente caso, não se encontrou notícia de fato relevante negativo e recente ocorrido durante o curso da execução penal.

O pleito de exame criminológico se vincula à gravidade (em concreto, frise-se, denotando elogiável trabalho do Ministério Público) da infração penal, não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada.

Assim, INDEFERE-SE o pedido de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime em relação a Givaldo Monteiro do Nascimento.

(...)

II.3 DA PROGRESSÃO

Consta dos autos que o Reeducando foi preso definitivamente dia 29.01.2019 e não há indicação de prisão provisória nos autos de origem. Ademais, no cálculo (aba “informações adicionais”) indica a referida data como data-base para benefícios executórios.

Portanto, o Reeducando atingiria o requisito objetivo para progressão de regime no dia 04.03.2022.

Entretanto, com a inclusão de 34 dias remidos, conclui-se que haverá a aquisição do direito objetivo para fins de progressão dia 29.01.2022.

Além disso, consta atestado de bom comportamento carcerário, bem como se entende desnecessário o exame criminológico, conforme fundamento acima.

Diante disso, PROMOVE-SE o Reeducando GIVALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO AO REGIME SEMIABERTO”.
(Id. 139709706).

Na ocasião, o magistrado ressaltou que, da análise normativa, jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, conclui-se que o exame criminológico somente se justifica quando houver indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução criminal, não bastando a indicação da gravidade da infração praticada.

Assim, analisando o requisito subjetivo, considerou o atestado de bom comportamento carcerário do agravado, positivo para a concessão da progressão de regime semiaberto.

Com efeito, é firme o entendimento nesta Corte de Justiça no sentido de que a submissão do reeducando a exame criminológico não é condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime, quando presentes outros elementos de convicção que militem em seu favor, consoante se extrai dos recentes julgados,
verbis:

“
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PENAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
– ALEGADA NECESSIDADE DO
EXAME

CRIMINOLÓGICO
ANTE A GRAVIDADE DO CRIME E A REINCIDÊNCIA DO AGRAVADO – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO
– ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DO
EXAME
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL
. A gravidade do delito e a longevidade da pena não bastam para exigir o
exame

criminológico
, podendo o Juiz das
Execuções

Penais
dispensar a realização do
exame

criminológico
se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção, dentre os quais o atestado de comportamento carcerário, são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.”

(N.U 1023245-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL
. PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DO E
XAME

CRIMINOLÓGICO
. IMPERTINÊNCIA. LONGEVIDADE DA PENA E GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO VINCULAM A REALIZAÇÃO DO
EXAME
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO PARA A EXIGÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ATESTADO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO.
AGRAVO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Cabe ao magistrado, diante do caso concreto, analisar a necessidade de submeter o reeducando ao
Exame

Criminológico
e, se indispensável, determinar sua realização, mediante decisão fundamentada, conforme seu livre convencimento. As circunstâncias de haver período significativo de pena remanescente, e a gravidade em abstrato do delito pelo qual houve condenação em princípio, não convencem, por si sós sobre a necessidade de realização do referido
exame
. Portanto, se o Juízo a quo entendeu pela dispensabilidade da perícia técnica, embasando seu fundamento no relatório Psicossocial favorável à progressão regimental, no atestado de Bom Comportamento Carcerário e na inexistência de falta grave durante o período de segregação, inexiste motivo para submeter o apenado ao
Exame

Criminológico
”.
(N.U 1017397-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

No caso, além do adimplemento do requisito temporal-objetivo, o magistrado de primeiro grau, que possui maior proximidade com os fatos, concluiu não haver qualquer motivação concreta que demonstrasse a incapacidade de ressocialização do apenado, sendo desnecessário, portanto, a exigência do exame criminológico, sobretudo porque há nos autos atestado de bom comportamento do reeducando durante o período em que esteve segregado.

Logo, sem sustentação fática plausível a arguição ministerial.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer,

nego provimento

ao agravo interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022